Tribunal: TJMT
Processo: 1018738-07.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018738-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[GEAZI DE OLIVEIRA VIEGAS - CPF: 909.882.722-53 (ADVOGADO), DOUGLAS DALACORTE - CPF: 042.878.380-50 (AGRAVANTE), FERNANDO DEBONA - CPF: 953.934.630-49 (AGRAVANTE), MAURICIO DALACORTE - CPF: 018.207.330-09 (AGRAVANTE), LUIS RENATO VIRGILI PEDROSO - CPF: 069.846.028-66 (AGRAVADO), ANA PAULA VIRGILI PEDROSO - CPF: 555.033.901-30 (AGRAVADO), LUCIANA VIRGILI PEDROSO - CPF: 554.810.431-49 (AGRAVADO), FRANCISCA VIRGILI PEDROSO - CPF: 283.172.468-68 (AGRAVADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA C/C DESPEJO
– NULIDADE DA CITAÇÃO – RETRATAÇÃO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – MORA CONSTITUÍDA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Constatada a inadimplência
dos arrendatários, bem como, tendo os arrendantes cumprido as formalidade exigidas para a constituição da mora,
revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Douglas Dalacorte, Fernando Debona e Mauricio Dalacorte
em face da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Vila Rica
,
que nos autos da ação de rescisão contratual e cobrança c/c despejo que lhes movem
Luís Renato Virgili Pedroso, Ana Paula Virgili Pedroso, Luciana Virgili Pedroso Garcia e Francisca Virgili Pedroso
,
concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar aos requeridos a desocupação do imóvel rural, ressalvada a possibilidade de purgação da mora,
no prazo de 15 (quinze) dias.

Aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, suscitando
a nulidade da citação
. Alegam a ocorrência de prejuízo, porquanto foi concedido o prazo 15 (quinze) dias para a desapropriação da fazenda e, se considerados os atos praticados, restarão somente 03 (três) dias.

Seguem sustentando a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, pois não houve a sublocação do contrato de arrendamento e, além disso, inexiste inadimplemento contratual, porquanto os agravados concederam carta de anuência para que os agravantes primeiro pagassem o financiamento das lavouras e, com a sobra do produto da venda, quitassem o arrendamento, contudo, a produção foi insuficiente para o pagamento dos credores. Alegam ser indevida a desocupação, mormente considerando que as terras estão sendo preparadas para a próxima lavoura.
Pugnam pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 106365994).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 110123969), pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luís Renato Virgili Pedroso, Ana Paula Virgili Pedroso, Luciana Virgili Pedroso Garcia e Francisca Virgili Pedroso ajuizaram ação de rescisão contratual e cobrança c/c despejo rural e perdas e danos contra
Douglas Dalacorte, Fernando Debona e Mauricio Dalacorte, aduzindo que, em 05.02.2019, as partes firmaram contrato de parceria agrícola e outras avenças, referente ao imóvel rural denominado “
Fazenda Elagro
”, com área 1.250ha (mil, duzentos e cinquenta hectares), matriculada sob os ns. 3.884 e 3.887, no 1º CRI da Comarca de Vila Rica/MT.

Asseveraram que, em 07.02.2019, houve alteração do contrato original via “
instrumento particular de alteração de contrato particular de parceria agrícola
”, alterando a participação dos autores/parceiros outorgantes nos frutos da parceria, contudo, ultrapassados dois ano e três meses, os demandados descumpriram e vem descumprindo inúmeras obrigações contratuais, mencionando o subarrendamento da área e a inadimplência das parcelas, no total de
R$ 3.096.111,08 (três milhões, noventa e seis mil, cento e onze reais e oito centavos), incluídos os encargos contratuais,
razão pela qual foram notificados extrajudicialmente.

O douto magistrado
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC,
concedeu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar aos requeridos a desocupação do imóvel rural, ressalvada a possibilidade de purgação da mora por meio do pagamento da renda e encargos devidos, no valor de
R$ 3.096.111,08 (três milhões, noventa e seis mil, cento e onze reais e oito centavos), além das custas processuais e honorários do advogado do arrendador/parceiro, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da renda, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, autorizando o despejo compulsório em caso de ausência de juntada do comprovante de quitação no prazo estipulado.

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
a nulidade da citação por hora certa dos recorrentes
Fernando Debona e Mauricio Dalacorte, bem como, a nulidade da decisão por ausência de previsão legal de intimação da parte por meio do procurador ainda não habilitado nos autos. Alegam a ocorrência de prejuízo, porquanto foi concedido o prazo 15 (quinze) dias para a desapropriação da fazenda e, se considerados os atos praticados, restarão somente 03 (três) dias. Pugnam pela reforma da decisão, a fim de que o termo inicial para o cumprimento da liminar seja contado a partir de 18.10.2021.

Pois bem. De início, verifico que o recurso perdeu o seu objeto em relação a esse ponto, uma vez que após a interposição do presente recurso, o douto magistrado
a quo
apreciou as alegações trazidas à baila pelos agravantes, concedendo o pleito de alteração do termo inicial para o cumprimento da liminar na forma pretendida, confira:

“Nota-se que os requeridos apresentam longo arrazoado para discorrer sobre a suposta nulidade da citação por hora certa.

Todavia, é certo que o oficial de justiça certificou o contato por meio do telefone pessoal dos requeridos, os quais prontamente ignoraram o ato processual, conforme extratos que constam dos autos (id. 64686650).

No mais, antes mesmo da realização do ato processual, os requerido já haviam declarado ciência da ação no bojo dos autos n. 1001393- 75.2021.8.11.0049.

Sem olvidar, verifica-se que os requeridos aguardaram o termo final do prazo para se manifestar sobre a decisão de id. 65576531.

Ora, aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé objetiva processual (art. 5°, CDC).

Não obstante a isso, com o escopo de evitar a discussão sobre possível irregularidade processual, c
oncedo o prazo para que o requerido cumpra a liminar deferida em id. 62152277, a partir da respectiva habilitação nos autos, isto é,
dia 18.10.2021
(id. 6801451), conforme dispositivo que segue: (...)
” (id. 62152277 – grifei e negritei)

Assim,
a retratação parcial exercida pelo juízo
a quo
, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto à matéria, impondo-se o não conhecimento do tema.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – SANEAMENTO DO FEITO – PERDA PARCIAL DO OBJETO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 27, CDC – RECURSO DESPROVIDO.

A retratação parcial exercida pelo juízo a quo, causa a perda parcial do objeto do recurso, ante a falta superveniente de interesse recursal quanto a matéria, impondo-se o não conhecimento do tema. (...)”

(RAI n. 0062942-66.2015.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 19.08.2015 - negritei)

Superada essa questão, os agravantes defendem
a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, pois não houve a sublocação do contrato de arrendamento e, além disso, inexiste inadimplemento contratual, porquanto os agravados concederam carta de anuência por 03 e 04 anos (penhor agrícola e pecuário, respectivamente), para que os agravantes primeiro pagassem o financiamento das lavouras e, com a sobra do produto da venda, quitassem o arrendamento, contudo, a produção foi insuficiente para o pagamento dos credores.

Seguem sustentando que, diante da complexidade da demanda, é crucial que não seja determinada a saída imediata dos agravantes, pois a desocupação é medida de caráter irreversível e causará imenso prejuízo aos recorrentes, haja vista que neste momento as terras estão sendo preparadas para a próxima lavoura e, além disso, o despejo é cabível somente ao final do processo.
Pugnam pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. MANUTENÇÃO NA POSSE DEFERIDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. SUSPENSÃO. PRELIMINARES: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇAO DE ÁREA. POSSE DE TERCEIRO MANTIDA. PRINCÍPIO DA IMEDIATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Em razão da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal ad quem enfrentar matéria não submetida ao conhecimento do Juízo a quo, por implicar em supressão de instância, e por consequência violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
.

Em observância ao princípio da imediatividade das provas, principalmente nos feitos em que o juiz tem contato direto com as partes e os fatos, evidenciado pelo juízo condutor a posse de terceiro sobre a área litigiosa, deve ser mantida a decisão que manteve o terceiro na posse do bem.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1001608-04.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 05.05.2021 - negritei)

“EMBARGOS DE TERCEIRO - ORDEM DE DESPEJO – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CABIMENTO DOS EMBARGOS EM FACE DE AÇÃO DE DESPEJO - DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DESPROVIDO - COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS - ARTS. 678 E 300, NCPC - DECISÃO CONFIRMADA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

Tendo adquirido o fundo de comércio e não sendo parte na ação de despejo, deve ser ratificada a decisão que defere liminarmente embargos de terceiro, sobretudo quando demonstrada satisfatoriamente a presença dos requisitos do art. 678, do NCPC.

Em razão da complexidade da causa, mostra-se prudente a realização de instrução probatória para a tomada de decisão definitiva, sendo forçosa a manutenção da decisão original.”
(RAI n. 0101627-11.2016.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.10.2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

Não obstante, nota-se dos autos a existência de trama fática que exige aprofundada análise dos elementos e documentos trazidos à baila, incompatível com a estreita via do agravo.

Por certo, o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou os requisitos da tutela de urgência não é palco para análise exauriente da validade das cláusulas contratuais discutidas no feito.

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravados.

Visto isso,
mister
se faz constar que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, em que pese as alegações dos agravantes, os requisitos para o deferimento da tutela restaram evidenciados, pois a alegação de que por circunstância alheia à sua vontade, ou seja, insuficiência da produção, ficaram impedidos de pagar a dívida, não tem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão hostilizada, não ensejando, assim a reforma pretendida.

Extrai-se dos autos que a existência de débitos referentes aos pagamentos do arrendamento é fato incontroverso, limitando o agravante em trazer fundamentos para justificá-lo.

Conquanto os argumentos levados à apreciação desta seara recursal sejam relevantes, devem ser melhor analisados na instrução probatória, porquanto não interfere na concessão da tutela antecipada, ora combatida.

A inadimplência é motivo ensejador para rescisão do contrato, conforme alude o art. 32, inc. III, do Decreto n. 59566/66,
in verbis
:

“A
rt. 32.

Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

(.
.
.)

III

- Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado”;

Ademais, verifica-se que os agravados procederam com a notificação premonitória (id. 60114519 e seguintes – autos de origem), não impugnada pelos agravantes, a fim de reaver o imóvel, contudo, as partes se mantiveram inertes.

Além disso, verifico que o douto magistrado
a quo
observou o disposto no parágrafo único, do art. 32, Decreto n. 59566/66, possibilitando aos arrendatários/agravantes o pagamento do débito, a fim de evitar o despejo, confira:

“
Por outro lado, no que tange ao inadimplemento, o parágrafo único do referido dispositivo legal confere a prerrogativa ao arrendatário/parceiro de evitar o despejo, caso efetue o pagamento da renda e encargos devidos, as custas do processo e os honorários do advogado do autor, fixados de plano pelo Juiz
.

Conclui-se, portanto, que a desocupação do imóvel com a sua consequente retomada pela parte autora é medida de rigor, em razão do não pagamento da renda, ressalvada a purgação da mora no prazo assinalado.

Desta forma, fica facultado aos arrendatários/parceiros a possibilidade purgar a mora caso efetuem o pagamento da renda e encargos devidos
-
conforme valor delimitado na inicial
-,
bem como as custas do processo e os honorários do advogado do arrendador, estes a que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da renda, no prazo máximo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação devidamente cumprido.

Em relação à medida de despejo, ressalvada a possibilidade de adimplemento no prazo assinalado, o perigo na demora decorre do usufruto do bem sem contribuição dos requeridos, o que importa em enriquecimento ilícito e eminente prejuízo em detrimento do direito de propriedade dos autores.”
(id. 62152277 – autos de origem)

Desse modo, há que se entender que não é razoável impor que aos arrendantes suportem a inadimplência dos arrendatários no decorrer de todo processo causando-lhe mais prejuízos.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – ARRENDAMENTO RURAL - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADIMPLEMENTO, SOB PENA DE DESPEJO – POSSIBILIDADE –- PREVISÃO NO ART. 32, III E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 59.566/66 - ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o artigo 32, III da Lei nº 59.566/66, é permitida a concessão de liminar para desocupação imediata do imóvel locado quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado. Todavia, para se evitar o despejo, é possível a purgação da mora pelo devedor no prazo de apresentação de contestação, nos termos do parágrafo único do mesmo artigo.”
(RAI n. 1009823-37.2019.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 05.02.2020)

“DESPEJO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO REVESTIDO DA FORMALIDADE EXIGIDA - REQUISITOS DO ART. 273, CPC ATENDIDOS - TUTELA DEFERIDA – DECISÃO ESCORREITA – DESPROVIMENTO.

Constatada a inadimplência do arrendatário, bem como, ter o arrendante cumprido as formalidade exigida no Decreto-lei n. 59.566/66 para constituição com a notificação por meio do Cartório de Registro de Títulos e Documentos da Comarca, revelam-se presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela.”
(RAI n. 0129744-46.2015.8.11.0000, minha relatoria, j. 17.02.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C DESPEJO – DECRETO Nº 59.566/66 – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DO ARRENDATÁRIO – SUBARRENDAMENTO – ABANDONO DA ÁREA – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – DESVIO NA FINALIDADE DO PACTO – REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despejo é adequado à pretensão de retomada de imóvel, objeto de arrendamento rural, em razão de descumprimento de cláusula contratual.

Nos termos da norma contida no artigo 273 do Código de Processo Civil: “o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação”.

Logo, presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada concedida pelo Juízo a quo, imperiosa se torna a sua manutenção.”
(RAI n. 0018763-47.2015.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.06.2015)

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO DE CONTRATO - ARRENDAMENTO RURAL - INADIMPLEMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. - Nos termos do art. 32, III do Decreto nº. 59.566/66 é cabível a concessão de despejo em contrato de arrendamento rural quando o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo convencionado.”
(TJMG, RAI n. 10000211227939001, 12ª Câm. Cível, Rela. Desa. Juliana Campos Horta, j. 28.10.2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO EM ARRENDAMENTO RURAL. DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DESPEJO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.

1.Nos termos do artigo 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência devem estar preenchidos os requisitos ensejadores da medida, mormente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

2. Configurada a inadimplência do arrendatário em contrato de arrendamento rural há ser mantida a liminar de urgência concedida nos autos da ação de rescisão de contrato de arrendamento rural agrícola, quando presentes os requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, mormente após a faculdade oferecida ao requerido de purgar a mora, em exato cumprimento ao artigo 32, parágrafo único do Estatuto da Terra, todavia, a oportunidade fora ignorada pelo recorrente, o que inclusive, persiste até o presente momento. (...)”
(TJGO, RAI n. 5388765-53-2021.8.09.0023, 2ª Câm. Cível, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, j. 10.11.2021)

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos aos recorrentes, pois, caso negado o pleito dos autores, os agravantes, poderão buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pelos agravantes.

De outra banda, na contraminuta os agravados pugnam pela condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, contudo, esclareço que tal pedido deve ser formulado em recurso próprio.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022